Tribunal: TJPA
Processo: 0001387-37.2015.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001387-37.2015.8.14.0009

APELANTE: JOSE RIBAMAR MESCOUTO DE SOUSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DECISÃO DOS JURADOS AMPARADA EM PROVA DOS AUTOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por JOSÉ RIBAMAR MESCOUTO DE SOUSA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA, que o condenou à pena de 15 (quinze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio duplamente qualificado (motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima), tipificado no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal. A Defesa alegou que a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos, requerendo a sua anulação e a realização de novo julgamento, ou, subsidiariamente, a redução da pena. O Ministério Público, tanto em primeira quanto em segunda instância, manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão do Tribunal do Júri foi manifestamente contrária à prova dos autos, nos termos do art. 593, III, "d", do CPP, a justificar a anulação do julgamento e realização de novo júri; (ii) estabelecer se a pena imposta deveria ser redimensionada por suposto excesso na dosimetria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão dos jurados encontra amparo em conjunto probatório robusto, que inclui laudo pericial sobre a causa da morte, depoimentos testemunhais e confissão extrajudicial do réu, suficientes para embasar a condenação.

A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, assegurada constitucionalmente, somente pode ser relativizada em hipóteses excepcionais de manifesta contrariedade entre a decisão e as provas dos autos, o que não se verifica no caso concreto.

O motivo torpe (vingança pessoal) e o recurso que dificultou a defesa da vítima (ataque enquanto urinava) foram adequadamente reconhecidos com base nos depoimentos colhidos e nas circunstâncias fáticas demonstradas.

A divergência entre versões apresentadas não autoriza, por si só, a cassação do julgamento, sendo legítima a opção dos jurados por uma das teses submetidas à apreciação.

A dosimetria da pena foi devidamente fundamentada, com observância das fases legais e ausência de ilegalidade ou desproporcionalidade, inexistindo motivo para reforma, ainda que de ofício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão do Tribunal do Júri somente pode ser anulada quando se revelar manifestamente contrária à prova dos autos, hipótese não configurada quando o veredicto encontra respaldo em provas válidas e coerentes.

A soberania dos veredictos do júri impede o reexame do mérito da decisão quando esta decorre do livre convencimento dos jurados, fundado em elementos probatórios regulares.

A dosimetria da pena que observa os critérios legais e é devidamente fundamentada não comporta modificação na ausência de vícios ou desproporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "c"; CP, art. 121, § 2º, I e IV; CPP, art. 593, III, "d".

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp nº 2080158/CE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 22.06.2022; STJ, AREsp nº 2406486, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 21.09.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por JOSÉ RIBAMAR MESCOUTO DE SOUSA contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança, que o condenou à pena de 15 (quinze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio duplamente qualificado, previsto no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, em virtude do homicídio praticado contra ANTÔNIO DOMINGOS DE MESCOUTO.

Na origem, o Ministério Público ofereceu denúncia imputando ao réu a prática de homicídio qualificado por motivo torpe e com recurso que dificultou a defesa da vítima. Realizado o julgamento pelo Tribunal do Júri, o Conselho de Sentença acatou integralmente a tese acusatória, reconhecendo a autoria e materialidade do crime, o que levou à condenação do réu.

Em suas razões recursais, a Defesa, representada pela Defensoria Pública do Estado do Pará (ID. 27548930), pugna pela anulação do julgamento sob o fundamento de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, nos termos do art. 593, III, "d", do Código de Processo Penal. Argumenta que não há nos autos prova idônea e inequívoca da autoria delitiva, asseverando que a condenação se deu com base em elementos frágeis e contraditórios. Requereu, ainda, subsidiariamente, a exclusão do excesso da pena imposta, para ajustá-la aos parâmetros legais. Por fim, requereu a submissão do Apelante a novo julgamento.

Em contrarrazões (ID. 27548933), o Ministério Público de 1º grau, por meio do Promotor de Justiça Titular da 1ª Promotoria de Bragança, manifestou-se pelo improvimento do recurso, sustentando que o veredicto do Conselho de Sentença encontra amparo no conjunto probatório coligido aos autos. Defende a robustez da prova da materialidade e da autoria, destacando que os jurados tiveram à sua disposição duas teses contrapostas — acusatória e defensiva — optando de forma legítima pela primeira, o que estaria em plena consonância com o princípio da soberania dos veredictos. Ressalta, ademais, que não se pode substituir o julgamento dos jurados por juízos subjetivos do tribunal ad quem, ante a inexistência de decisão absurda ou desconectada das provas.

O Ministério Público de 2º grau, por meio do Procurador de Justiça HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA (ID. 28867687), também se manifestou pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do recurso. Sustentou que a decisão do júri não pode ser considerada manifestamente contrária às provas, posto que amparada em laudo pericial, depoimentos testemunhais e confissão extrajudicial do réu, configurando-se, assim, substrato probatório suficiente a embasar a condenação. Destacou ainda que a decisão se encontra em consonância com jurisprudência consolidada sobre o tema.

É o relatório.

À revisão, sugerindo a inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – DO MÉRITO RECURSAL.

Cuidam os autos de apelação criminal interposta por JOSÉ RIBAMAR MESCOUTO DE SOUSA contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA, que o condenou pela prática de homicídio qualificado, previsto no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, com pena de 15 (quinze) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

A Defesa, nas razões de apelação, sustenta, em síntese, que a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos, nos termos do art. 593, III, "d", do Código de Processo Penal, e requer a submissão do réu a novo julgamento. Argumenta que não há nos autos elementos probatórios suficientes a justificar a condenação, asseverando a inexistência de provas idôneas quanto à autoria delitiva.

Contudo, não assiste razão à tese defensiva.

É sabido que a Constituição Federal submete os crimes dolosos contra a vida ao Tribunal do Júri e confere soberania ao seu veredicto (art. 5º, XXXVII, alínea "c"). Lado outro, o Código de Processo Penal permite a declaração de nulidade deste veredicto quando manifestamente contrário à prova dos autos, consoante art. 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal.

Cumpre ressaltar, que a incidência do art. 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal, para que seja respeitada a soberania do Tribunal do Júri, deve operar-se de forma excepcional, em situações de incontestável incompatibilidade entre o veredicto e as provas.

Portanto, não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos probatórios constantes dos autos que autorizam a cassação do julgamento.
Somente quando a decisão do júri não encontrar nenhum apoio na prova dos autos é que poderá ser invalidada.

N
ão é o que se extrai do presente caso.

No presente caso, o conjunto fático-probatório é robusto e apto a justificar a condenação.

A materialidade do delito restou amplamente demonstrada pelo laudo de exame necroscópico da vítima ANTÔNIO DOMINGOS MESCOUTO, que atestou a causa da morte como sendo anemia aguda decorrente de hemorragia interna, provocada por ferimento perfuro-inciso no coração e no pulmão esquerdo.

A autoria, por sua vez, foi confirmada por diversos elementos, entre eles, os depoimentos prestados em juízo pelas testemunhas, inclusive por familiares da vítima, bem como pela confissão extrajudicial do próprio apelante, que narrou em detalhes a dinâmica da conduta delitiva.

As provas testemunhais são coerentes entre si, relatando que o réu esfaqueou a vítima enquanto esta se encontrava urinando em um córrego, situação em que se encontrava vulnerável, o que configura, com clareza, o recurso que dificultou a defesa do ofendido.

No tocante à motivação, o motivo torpe foi bem delineado nos autos: o crime teria decorrido da suspeita de que a vítima estaria envolvida na morte de um sobrinho do réu. Essa circunstância, longe de afastar o dolo, apenas agrava a censurabilidade da conduta, revelando um juízo pessoal de justiça com as próprias mãos, vedado pelo ordenamento jurídico.

A alegação da Defesa de que não haveria prova da autoria se dissocia do panorama probatório retratado nos autos.

Ainda que houvesse divergência entre versões apresentadas pelas partes, a escolha feita pelo Conselho de Sentença encontra respaldo em prova legítima e válida, não se configurando hipótese de decisão arbitrária, absurda ou escandalosamente divorciada das provas dos autos, circunstância que autorizaria a cassação do veredicto.

Em se tratando de decisão fundada no livre convencimento dos jurados e amparada em prova idônea e regular, não cabe ao Tribunal substituir ao Conselho de Sentença.

Portanto, as provas colhidas nos autos, especialmente os depoimentos testemunhais e os laudos periciais, demonstram a existência do crime e indicam, de forma suficiente, a autoria atribuída ao apelante.

Importa lembrar que, nos crimes dolosos contra a vida, a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri é princípio constitucionalmente assegurada (art. 5º, XXXVIII, da CF). O acolhimento da tese defensiva demandaria manifesta incompatibilidade da decisão com o conjunto probatório, o que não ocorre no caso em exame.

Há nos autos a coexistência de duas versões sobre os fatos apurados. A apelação fundamentada no art. 593, III, d do CPP somente merece provimento quando o julgamento é destituído de qualquer base na prova produzida ao longo da instrução processual, cabendo à anulação da decisão nestes casos.

A escolha dos jurados por uma ou outra versão, em detrimento dos interesses de uma das partes, não autoriza a cassação do veredicto, sob pena de infringência à soberania dos veredictos.

Nesse sentido, o entendimento do Tribunal Superior: STJ - AREsp: 2080158 CE 2022/0062170-2 (Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Publicação: DJ 22/06/2022) e STJ - AREsp: 2406486, (Relator: REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Publicação: 21/09/2023)

Sendo assim, do que se depreende do acervo probatório colacionado nestes autos, é possível verificar que há provas capazes de apontar a prática do crime pelo qual foi condenado o apelante, pelo que entendo que a decisão dos jurados não foi adotada de forma manifestamente contrária às provas carreadas aos autos, devendo ser mantida.

Quanto à dosimetria da pena, não foi objeto de insurgência autônoma suficientemente fundamentada.

Ainda assim, verifico que o juízo de origem adotou corretamente as fases da dosimetria, não vislumbrando qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade que justifique reforma de ofício.

Dessa forma,
a sentença combatida se apresenta hígida em todos os seus aspectos, razão pela qual não merece reforma.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,

mantendo, na íntegra, a decisão objurgada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 27/02/2026